Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AVÓ PATERNA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra adequado afastar uma criança dos pais, sem que antes se promova uma instrução processual apropriada, como meio de se verificar as suas condições e necessidades, sendo prudente a prévia realização de estudos social e psicológico antes da modificação da guarda atualmente vigente.
2. Agravo de instrumento desprovido.